Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-10.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711304-10.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos mantém-se a condenação do apenado, sobretudo porque o Direito Penal não admite a compensação de culpas, de modo que, mesmo que se possa atribuir à vítima culpa concorrente pelo acidente automobilístico, não fica afastada a responsabilidade do acusado por sua conduta imprudente no trânsito. 2. A gravidade concreta da conduta que incorreu o réu, bem como a situação financeira apresentada por ele, se coadunam com a fixação de valor mínimo, a título de indenização por danos morais, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia. 3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo que a fixação do montante a título de reparação dos danos morais na seara criminal exige a indicação do valor pretendido e a instrução probatória para se viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Por tais razões, pugna pela exclusão da condenação pecuniária imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrosssim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, verifica-se que a turma julgadora não acolheu a tese jurídica do insurgente, asseverando que: Os danos morais indenizáveis são presumidos e podem ser arbitrados de imediato, mormente porque a lei não exige que o Juízo penal alcance a totalidade do valor indenizatório devido. Cabe relembrar que a indenização é mínima, isto é, deve ser fixada em seu patamar inicial, não sendo possível, na esfera criminal, se aferir a profundidade e a inteira extensão deste dano, paradigmas estes que poderão ser ponderados na seara cível, após produção de prova específica sobre a matéria. Ademais, é importante ressaltar que, diferente dos danos materiais, no caso de danos morais é suficiente o pedido na inicial acusatória, uma vez que o quantum indenizatório prescinde de instrução probatória específica, conforme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 36869685). Nesse sentido, nota-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO. 1. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022). 2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1973602/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, DJe 15/8/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005